Tribunal: TJSP
Processo: 1033839-10.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. Guarda Civil Metropolitano. 1. Inocorrência de cerceamento de defesa. 2. Aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco e sob condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58, da Lei no 8.213/91, e art. 40, da CF. Inadmissibilidade. Julgamento, em sede de repercussão geral, do ARE no 1.215.727/SP

Ementa:

APELAÇÃO. Guarda Civil Metropolitano. 1. Inocorrência de cerceamento de defesa. 2. Aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade de risco e sob condições especiais que prejudiquem a saúde e integridade física, nos termos dos arts. 57 e 58, da Lei no 8.213/91, e art. 40, da CF. Inadmissibilidade. Julgamento, em sede de repercussão geral, do ARE no 1.215.727/SP (Tema no 1.057, do STF). Afastada aplicação supletiva da regra do art. 1o da Lei no 51/85, inexiste outro parâmetro aplicável na espécie. Reconhecimento de atividade exercida sob condições especiais, enquadradas no inciso III do § 4o do art. 40 da CF c.c. art. 57 da Lei no 8.213/91. Descabimento. Guardas civis municipais que não se enquadram nessas condições especiais, sendo, pois, incabível suscitar a aplicação da Súmula Vinculante n° 33. 3. Recurso não provido.